Tribunal: TJDFT
Processo: 0705581-27.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. EXTINÇÃO PREMATURA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Na Ação de Busca e Apreensão, a citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu, devendo ser tida como um requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem.
2. Não encontrado o bem alienado fiduciariamente, fica facultado ao credor a conversão da demanda em ação de execução. Artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69.
3. O entendimento pela ausência de pressuposto processual, ante a ausência de citação, com o abortamento prematuro do feito, caracteriza error in procedendo e afronta os princípios da celeridade e economia processual, ao subtrair do credor fiduciário interessado o direito de recuperar o bem. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.